Tribunal: TJMT
Processo: 1008995-52.2021.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008995-52.2021.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO FANAYA LEAL - CPF: 661.411.091-87 (RECORRIDO), THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 979.039.301-68 (ADVOGADO), FILEMON RODRIGUES DE LOURDES - CPF: 572.195.591-00 (RECORRIDO), FRANCIELE DE JESUS CARVALHO - CPF: 062.219.971-43 (RECORRIDO), LUCAS JOSE LENTE - CPF: 026.514.701-80 (RECORRIDO), MARINEIDE WEBER - CPF: 005.258.510-70 (RECORRIDO), PATRICK MARTINS DOS SANTOS MONTALVAO - CPF: 047.960.151-83 (RECORRIDO), WILSON DA SILVA - CPF: 990.123.081-00 (RECORRIDO), ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), 4ª VARA CIVEL DE CACERES-FAZENDA PUBLICA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA (JUIZO RECORRENTE), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM – INAPLICABILIDADE DO REEXAME – ARTIGO 14, § 1°, DA LEI N.° 12.016/09 – REEXAME NÃO CONHECIDO.

A sentença denegatória proferida em mandado de segurança não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 14, § 1°, da Lei n.° 12.016/09.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do Mandado de Segurança n.°
1008995-52.2021.811.0006
, denegou a ordem, nos seguintes termos (ID.
134208351
):

“
Vistos, etc;

Cuida-se de AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA ajuizada por EDUARDO FANAYA LEAL, FILEMON RODRIGUES DE LOURDES, FRANCIELE DE JESUS CARVALHO, LUCAS JOSÉ LENTE, MARINEIDE WEBER, PATRICK MARTINS DOS SANTOS MONTALVÃO, VILSON DA SILVA em desfavor da PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES.

Em síntese alegam que foram nomeados em 08/09/2017, por meio do Decreto n. 462/2017, para exercerem a função de Fiscal de Obras e Postura na Secretaria Municipal da Fazenda, conforme Lei Complementar nº 25/1997 - Estatuto do Servidor Público Municipal.

Relata a existência de ação revisional de salário favorável à isonomia salarial que tramitou neste Juízo, sob o nº 348/2000, bem como a vigência dos direitos adquiridos pela LC 39/2001 que, por sua vez, revogou a LC 31/1999 e a Lei Municipal nº 1.314/1995, os quais tratam da gratuidade de produtividade fiscal.

Fundamenta suas alegações na LC 48/2003 que trata do Plano de Cargos e Carreiras e Salários dos Profissionais de Desenvolvimento Municipal, no qual explicita a paridade de vencimentos entre os fiscais.

Assim sendo, ajuizaram o presente mandamus, alegando a violação do seu direito, líquido e certo ao qual deve ser determinado a aplicação da isonomia salarial entre os fiscais de obras e postura SERGIO NIECZAY, ADEVAU NÁTIO DE MIRANDA, CLAUDINEY DE LIMA PINTO e os impetrantes, nos termos do artigo 5º, da Constituição Federal c/c artigo 5º, inciso IV, e § 3º, a Lei Complementar n. 48/2003.

Recebida a inicial, foi determinada a notificação da parte impetrada.

O Município manifestou em ID n. 71920757.

O Ministério Público manifestou pela não intervenção em ID n. 79363686.

Impugnação às informações em ID n. 83435342.

Os autos vieram conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

Inicialmente, dou por prejudicada a análise do pedido de tutela porque se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Nos termos do art. 1º, da Lei n. 12.016/2009 o mandamus será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública.

Vale dizer “... através do mandado de segurança busca-se a invalidação de atos de autoridade ou a supressão dos efeitos da omissão administrativa, geradores de lesão a direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder”. E ainda que “O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória”. (Lenza, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado – 24ª ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020. Página 1.320).

Em análise detida do feito, entendo que ação deve ser julgada parcialmente procedente.

Colhe-se informações da peça exordial de que a parte impetrada estaria restringindo o direito da parte impetrante em perceber remuneração igualitária com aqueles que exercem as mesmas funções, especialmente quanto à gratificação de produtividade.

Para comprovar o alegado, anexou a sentença procedente do processo n. 348/2000, a qual determinou a isonomia salarial na data de 29/04/2002 e o requerimento para o cumprimento da decisão judicial, consoante ID n. 70519668, cuja análise final se deu em 0404/2006.

O art. 23 da LMS dispõe que:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

In casu, em tese, os impetrante tomaram ciência do parecer final do requerimento de paridade salarial no ano de 2006 e a presente ação foi ajuizada no ano de 2021, ou seja, alcançado pela decadência.

Por outro lado, quanto ao pedido de gratificação de produtividade fiscal, pelo que foi indeferido consoante ID n. 70519667, datado em 16/09/2021, a Lei Complementar n. 25/1997, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Cáceres, incluiu o adicional de produtividade fiscal como um dos benefícios de quem exerce tal carreira, com a seguinte redação:

Art. 177. O adicional de produtividade fiscal será devido quando o município estabelecer e aos ocupantes de cargos de carreira cuja atribuição principal seja fiscalização da arrecadação de tributos, obras e posturas, inspeção e vigilância sanitária municipais, visando a estimular os servidores no exercício dessa atividade, na forma estabelecida em regulamento.

Parágrafo único. Sobre o adicional de produtividade fiscal não incidirá qualquer outra vantagem, ressalvadas apenas a ajuda de custo e a gratificação natalina.

Para regulamentação do Adicional de Produtividade Fiscal, foi promulgado o Decreto n. 477/2020, que dispõe sobre tal benefício para os Fiscais de Obras, Posturas e Defesa do Consumidor:

Art. 2.º O Adicional de Produtividade Fiscal de que se trata o presente regulamento tem natureza pecuniária “pro labore faciendo”, que tenha aferimento condicionado à efetiva prestação de serviço, nas condições estabelecidas pela Administração Municipal e no interesse de arrecadação, do gerenciamento e da atualização de informações dos cadastros fiscais e imobiliários, do lançamento de cobrança e arrecadação de tributos, de multa e do poder de polícia, da vistoria e fiscalização de obras, posturas e defesa do consumidor em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço, indústrias, imobiliário, móveis e semoventes na circunscrição deste Município.

Art. 3º O Presente Decreto terá exclusivo enquadramento para o Servidor Público lotado e prestando serviços diretamente a Secretaria Municipal de Fazenda ou Secretaria de Especial de Assuntos Estratégicos, e ainda aqueles, cuja atuação seja vinculada à Coordenação de Fiscalização de Obras e Posturas ou à Coordenação do PROCON.

(...)” (negritos nossos)

Da análise é possível identificar que o adicional de produtividade fiscal foi instituído como um benefício àqueles servidores de áreas especifica de arrecadação municipal, como um bônus em sua atuação pelo cumprimento de metas, posto que decorrente da atribuição de pontos individuais a cada quota produzida.

Logo, o que se evidencia é o caráter propter laborem do adicional de produtividade, eis que diretamente relacionado à quota de produção, do servidor efetivo e ativo.

Sobre a natureza proter laborem, leciona o mestre Hely Lopes Meirelles[1]:

"Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí por que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador."

Como é sabido, as gratificações que possuem natureza propter laborem, possuem caráter transitório e excepcionais. Logo, quando desaparecidos os motivos que a justificam, elas, por consequência são extintas, sem, contudo, integralizar os vencimentos do servidor, independente do tempo que são percebidas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MEMBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. VERBA INDENIZATÓRIA. CARÁTER PROPTER LABOREM. GRATIFICAÇÃO NATALINA. NÃO INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO. PRECEDENTE. [...] 3. As indenizações prevista no art. 106, incisos IV e V, da Lei Complementar Estadual n.º 111/2005, são devidas apenas aos Defensores Públicos do Estado do Mato Grosso do Sul quando no exercício efetivo da atividade de substituição em Juizados Especiais e Tribunal do Juri, possuindo, assim, nítido caráter de vantagem propter laborem, de natureza transitória. 4. Em razão da natureza propter laborem, as referidas indenizações não compõem a remuneração da impetrante, não constituindo, portanto, parcela integrante do décimo terceiro salário. 5. "Indenizações são previstas em lei e destinam-se a indenizar o servidor por gastos em razão da função; seus valores podem ser fixados em lei ou em decreto, se aquela permitir. Tendo natureza jurídica indenizatória, não se incorporam à remuneração" (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 37ª ed., São Paulo, Malheiros, 2011, p. 542-543) (v.g: RMS 40960/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/10/2013). 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RMS 39498/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 26/03/2014) (negritos nossos)

Desta forma, a própria legislação que regulamentou o adicional de produtividade é clara ao dispor que tal benefício não se incorpora para qualquer efeito, in verbis:

Art. 10º As pontuações alcançadas pelo servidor serão por ele descritas em boletim individual com observância do pressuposto e critérios de pontuação previstos neste Decreto.

§1º O Gerente de Fiscalização de Obras, Postura e Ambiental deverá promover criteriosa análise de merecimento ao conferir e auditar a pontuação postuladas pelos Fiscais de Obras, Postura e Defesa do Consumidor, com observância dos pressupostos para avaliação de desempenho previsto no art. 4º, como também, observando-se os critérios de apuração prevista nossa nexos I, II, e III que são integrantes do presente Decreto.

A propósito é vedado ao Poder Judiciário estipular, de ofício, como a gratificação deve ser aferida, eis que ato discricionário da administração pública – Gerente de Fiscalização de Obras, Posturas e Ambienta l – porque há critérios de pontuações estipuladas por normativa própria.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O MUNICÍPIO E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA — PARCELAS ATRASADAS - EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE — FORMA DE APURAÇÃO — LEI MUNICIPAL Nº 4.142/01 — ALTERAÇÃO — ATUALIZAÇÃO DA VERBA — INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PAGAS DESDE A VIGÊNCIA DO CITADO DIPLOMA - FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO — VEDAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO. Ainda que o Instituto Municipal de Previdência Social do Servidor Público Municipal, autarquia previdenciária que possui autonomia administrativa, financeira e contábil, tenha sido delegada a prática de atos relativos à concessão, alteração e cassação dos benefícios previdenciários, não há como olvidar a responsabilidade solidária do município, nos termos do art. 100, da Lei 4.614/2005, mormente se referida lei foi editada após o ajuizamento da demanda. Precedentes (Ap. 19829/2013, Quarta Câmara Cível, Julgado em 22/10/2013, publicado no DJE 31/10/2013). A despeito da alteração da forma de apuração do excepcional de produtividade promovida pela Lei nº 4.142 do Município de Cuiabá, de 14 de dezembro de 2.001, não há como proceder à atualização da citada verba, tampouco determinar que o servidor receba as diferenças eventualmente dela decorrentes, visto que: a) o diploma fixou a forma de cálculo com base em unidade fiscal extinta; b) não possível é aplicar o índice que veio a substituí-la, sob pena de infringência ao verbete nº 681 de Súmula do Supremo Tribunal Federal; e c) vedado é ao Poder Judiciário estipular, sponte sua, como a gratificação deve ser aferida. (N.U 0020902-53.2009.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017)

Diante do exposto, nos termos do nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, DENEGO A SEGURANÇA postulada na inicial.

ISENTO as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ e art. 25 da Lei 12.016/09.

P. I. C.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJMT para o reexame necessário (art. 14, §1° da Lei 12.016/2009).

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Cáceres/MT. 09 de maio de 2022.

(assinado digitalmente)

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito
”.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 14, § 1°, da Lei n.° 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo não conhecimento da remessa necessária
(ID.
136911179
).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do Mandado de Segurança n.°
1008995-52.2021.811.0006
, denegou a ordem
vindicada
.

Com efeito, a remessa necessária não comporta conhecimento quanto ao mérito.

Isso porque, nos termos do artigo 14, § 1°, da Lei n.° 12.16/2009, somente a sentença que concedeu a segurança estará sujeita à obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição,
in verbis:

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1° Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.

Na hipótese, entretanto, conforme pode ser observado no dispositivo da sentença transcrita no relatório, o juízo
a quo
denegou a segurança pleiteada (ID. 134208351).

Desse modo, não é o caso de conhecimento da remessa necessária, até porque, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula n.° 45, o reexame
ex officio
da matéria pelo Tribunal não pode vir em prejuízo da Fazenda Pública, veja-se:

“Súmula n. 45 - No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública”.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO POR DEFICIENTE FÍSICO. PLEITO DE ISENÇÃO DO IPVA. SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. REEXAME DA CAUSA EM SEGUNDO GRAU PREJUDICADO.

Não havendo interposição de recurso de apelação pelas partes, a r. sentença estaria sujeita do duplo grau de jurisdição somente se fosse concedida a segurança.

Na hipótese, a decisão de mérito, ao contrário, denegou a segurança, não se dessumindo, portanto, ao imperativo legal. Lei 12.016/09, art. 14, § 1º.

De igual modo ocorre com as hipóteses do CPC, eis que ausente decisão em desfavor das pessoas jurídicas de direito público descritas por essa norma (art. 496), e da jurisprudência do STJ (Súmula 490), pois não havida nenhuma condenação. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Reexame do mérito inadmissível (CPC, art. 932, III).

Remessa necessária não conhecida”.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 1003424-41.2021.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 14/01/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/01/2022). (Grifo nosso).

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA

Impetrante que objetiva o reconhecimento do direito a exercer suas funções no sistema de teletrabalho, sem prejuízo da remuneração, por estar incluída no grupo de risco em caso de contaminação pela COVID-19 Sentença que reconheceu a perda superveniente do interesse processual e denegou a segurança -
Denegação da segurança que não exige o duplo grau de jurisdição obrigatório Inteligência do § 1º do artigo 14 da Lei Federal nº 12.016/2009 e artigo 496 do Código de Processo Civil Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
– Reexame necessário não conhecido” .

(Remessa Necessária Cível 1000358-32.2021.8.26.0318; Relatora: Maria Laura Tavares; 5ª Câmara de Direito Público; julgamento: 14/9/2021). (Grifo nosso).

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ELEIÇÃO DE CONSELHO TUTELAR. SEGURANÇA DENEGADA.

O art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2006 torna obrigatória a remessa necessária em casos de concessão da segurança. Hipótese em que o pedido formulado pelo impetrante foi denegado, sendo inadmissível o reexame por esta Corte de Justiça
.

REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO”.

(Reexame Necessário Nº 70072148133, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 01/02/2017). (Grifo nosso).

Além disso, vale pontuar que tampouco se subsumem ao caso as previsões do artigo 496 do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de decisão em desfavor das pessoas jurídicas de direito público descritas pela norma, ou a Súmula n.° 490 do STJ, ante a inexistência de condenação,
in verbis:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

“Súmula 490 - A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

Portanto, tratando-se o objeto de reexame de decisão denegatória, não prevista na norma de regência, verifica-se a inadmissibilidade da reanálise em duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 14, § 1°, da Lei n.° 12.016/09,
NÃO CONHEÇO
do reexame necessário.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022